Tribunal: TJMT
Processo: 1008408-92.2025.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008408-92.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Direito de Imagem, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDA ZELIA KONDAGEWSKI - CPF: 350.358.039-53 (APELANTE), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
REJEITADA. MÉRITO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. “PROTEÇÃO PREMIADA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito, determinar a abstenção de novas cobranças e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados, rejeitando, porém, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) a dialeticidade recursal; (
ii
) a restituição em dobro; e (
iii
)
o
dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que a parte expôs suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo e interesse na reforma da sentença recorrida.

4. A cobrança indevida de valores sem respaldo contratual, no âmbito de relação de consumo, sobretudo quando incidente sobre benefício previdenciário, revela falha na prestação do serviço e enseja a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5
. Os descontos indevidos efetuados sobre verba de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor cotidiano, pois atingem recursos essenciais à subsistência da consumidora, circunstância que caracteriza violação a direito da personalidade e torna devida a reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso provido
.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de prova da contratação do serviço cobrado autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC, por inexistir engano justificável.
2
. O desconto indevido sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral indenizável, prescindindo de prova específica do abalo.”

Dispositivos relevantes
citados: CPC, art. 1.010, II; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante
citada: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; TJMT, N.U 1005620-72.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026, pub. DJE 10.02.2026; TJMT, N.U 1006080-51.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, pub. DJE 18.02.2026; TJMT, N.U 1032081-10.2022.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, pub. DJE 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Wanda Zélia
Kondagewski
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de Banco Master S.A.

Na origem, a autora sustenta ser beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social e ter constatado a incidência de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica “Proteção Premiada”, afirmando jamais ter contratado tal serviço acessório, o qual estaria comprometendo sua margem consignável e sua subsistência. Requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito referente ao serviço denominado “Proteção Premiada”, determinar a
abstenção de novas cobranças sob essa rubrica e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados, acrescidos de juros e correção monetária, rejeitando, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a apelante requer a parcial reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada integralmente procedente, nos termos da petição inicial, com a consequente condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados.

Em contrarrazões, o
Banco
suscita
preliminar
não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o
não provimento
da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

O apelado suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à
forma de restituição dos valores indevidamente

descontados
; e
a configuração de dano moral indenizável em razão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora.

I
.
Inexistência de Relação Jurídica e Falha do Serviço

A relação jurídica firmada entre as partes possui natureza eminentemente consumerista, circunstância que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que se refere à distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação do serviço denominado “Proteção Premiada”, especialmente porque a autora nega expressamente a adesão e afirma que os descontos foram realizados sem sua anuência.

No entanto, o banco não se desincumbiu desse ônus, deixando de apresentar prova idônea da contratação válida do serviço.

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica quanto ao referido produto e a inexigibilidade do débito correspondente
.

II
.
Da repetição do indébito.

A sentença reconheceu a irregularidade dos descontos, mas determinou a restituição simples dos valores.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

Na espécie, sendo manifesta a inexistência de contratação válida, não há como reconhecer engano justificável apto a afastar a incidência da norma consumerista. A cobrança desprovida de qualquer amparo contratual configura falha na prestação do serviço e evidencia conduta incompatível com a boa-fé objetiva.

Além disso, os descontos recaíram sobre verba de natureza alimentar, destinada à subsistência da autora, circunstância que reforça a gravidade da conduta.

“[...] A ausência de prova válida da contratação de seguro justifica o reconhecimento da inexistência de vínculo
contratual e torna ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do segurado. A cobrança indevida de valores sem respaldo contratual, em relação de consumo, impõe a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O dano moral, em caso de desconto indevido sobre verba alimentar, decorre do próprio ato ilícito e independe de prova do abalo, sendo pertinente sua reparação. [...] (N.U 1005620-72.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026).”

Impõe-se, assim, a reforma da sentença para condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados sob a rubrica “Proteção Premiada”.

III
.
Dos danos morais.

O dano moral, em hipóteses de descontos indevidos em benefícios previdenciários, é considerado
in
re

ipsa
, porquanto atinge verba destinada à subsistência do indivíduo, gerando angústia e desequilíbrio financeiro que extrapolam o mero dissabor.

A indevida redução de recursos essenciais à manutenção cotidiana ultrapassa o mero aborrecimento, sobretudo quando decorre da cobrança por serviço não contratado e compromete a disponibilidade financeira da consumidora.

“[...]
Os descontos indevidos, sobretudo em verba de natureza alimentar, causam transtornos que extrapolam o mero dissabor e caracterizam dano moral indenizável.
[...]
(N.U 1006080-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)
.”

No tocante ao
quantum
indenizatório, consideradas as circunstâncias do caso, a natureza alimentar da verba atingida, a ausência de contratação válida, a reiteração dos descontos e o caráter compensatório e pedagógico da medida, fixo a indenização em R$ 10.000,00, quantia que se mostra proporcional ao dano experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa.

“[...] O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobretudo em relação a pessoa idosa e pensionista do INSS, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo. [...]
Diante dos parâmetros adotados em casos semelhantes, mostra-se adequada a majoração do dano moral para R$ 10.000,00, quantia apta a cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação.
[...] (N.U 1032081-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).”

IV
. Dos consectários legais.

Quanto à restituição do indébito, devem ser observados os mesmos critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença, incidindo, contudo, sobre o montante apurado em dobro.

No tocante à indenização por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, ao passo que a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para
reformar parcialmente a sentença
condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00

Inverto
integralmente o ônus sucumbencial, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026